Tribunal: TJES
Processo: 5015787-14.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015787-14.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: OCTAVIO AUGUSTO DOS SANTOS MOURO
IMPETRADO: OCTAVIO AUGUSTO DOS SANTOS MOURO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Octavio Augusto dos Santos Mouro
, em face de ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de decisão que unificou penas e fixou o
regime fechado
para o cumprimento da pena total de
4 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão
. O impetrante requer o restabelecimento do
regime semiaberto
, por entender haver erro de direito na unificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se o
Habeas Corpus
é via processual adequada para impugnar decisão de unificação de penas proferida pelo juízo da execução;
(ii) verificar se há
ilegalidade manifesta
que justifique o conhecimento excepcional do writ e a concessão da ordem para restabelecer o regime semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
Agravo em Execução Penal
, previsto no art. 197 da
Lei de Execução Penal
, constitui o meio processual adequado para impugnar decisões proferidas no curso da execução, não podendo o
Habeas Corpus
substituir recurso próprio.

4.

A jurisprudência pacífica do
STF
e do
STJ
(HC 206805 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 17/03/2022; AgRg no AREsp 2.101.054/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 14/02/2023) restringe o cabimento do Habeas Corpus substitutivo, admitindo-o apenas diante de
ilegalidade flagrante, abuso de poder ou decisão teratológica
.

5.

No caso concreto, a decisão de unificação das penas está
fundamentada na reincidência reconhecida em sentença anterior
, observando os parâmetros legais de cálculo e fixação de regime, inexistindo vício evidente ou ilegalidade patente.

6.

A análise da correção da reincidência demandaria
reexame fático-probatório
, notadamente quanto às datas dos delitos e trânsitos em julgado, providência
incompatível com a via estreita do Habeas Corpus
.

7.

O uso indevido do Habeas Corpus como sucedâneo recursal
desorganiza o sistema processual penal
e afronta o princípio da legalidade, devendo ser preservada a coerência do sistema recursal e a preclusão das decisões judiciais.

8.

A não apreciação do mérito do Habeas Corpus substitutivo não configura denegação de justiça, mas sim
observância da legalidade processual
e respeito aos limites de cognição do writ constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O Habeas Corpus não substitui o Agravo em Execução Penal, salvo em hipóteses excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou decisão teratológica.

2.
A decisão de unificação de penas fundamentada em reincidência reconhecida e parâmetros legais não caracteriza constrangimento ilegal.

3.
A utilização indevida do Habeas Corpus como sucedâneo recursal viola a legalidade processual e compromete a estabilidade do sistema recursal penal.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 206805 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 17/03/2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.101.054/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 14/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5015787-14.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: OCTAVIO AUGUSTO DOS SANTOS MOURO

IMPETRADO: OCTAVIO AUGUSTO DOS SANTOS MOURO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

OCTAVIO AUGUSTO DOS SANTOS MOURO
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
2
ª Vara Criminal
da Comarca
de
L
inhares/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Inicialmente, requer o impetrante, a suspensão da Decisão de unificação, restabelecendo a pena para o regime semiaberto.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

medida liminar
.
E no mérito, seja confirmada a liminar para fixar o regime semiaberto como regime de cumprimento da pena unificada de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias, reconhecendo o erro de direito e evidente constrangimento ilegal na decisão que unificou as penas.

Pois bem.

Ao analisar o agravo,
esta Relatoria
observou que, nos termos do art. 197 da
Lei de Execução Penal
, o
A
gravo em
E
xecução
é o meio processual apropriado para impugnar decisões do Juízo da execução, e que o
H
abeas
C
orpus
, por sua natureza constitucional e cognição sumária,
não substitui recursos ordinários
.

A jurisprudência consolidada do
C.
Supremo Tribunal Federal
e do
C.
Superior Tribunal de Justiça
— incluindo o precedente
no
HC 206805 AgR

(Rel. Min.
Nunes Marques
, DJe 1
7
/0
3
/202
2
)
e no AgRg no AREsp n. 2.101.054/PR (Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 14/02/2023)
— afirma
m
que
não se admite o
H
abeas
C
orpus
como sucedâneo de recurso próprio
, admitindo-se, todavia, sua análise excepcional quando houver
ilegalidade flagrante
,
abuso de poder
ou
decisão teratológica
.

No caso concreto,
esta Relatoria
verificou que
não se configurava nenhuma dessas hipóteses excepcionais
. A decisão de unificação das penas, estava
fundamentada na reincidência reconhecida em sentença anterior
e observou os parâmetros legais de cálculo e de fixação de regime.

Qualquer discussão sobre a correção da reincidência exigiria
reexame fático-probatório,
especialmente quanto às
datas dos delitos
e
dos trânsitos em julgado
, o que
não é possível
na via estreita do
H
abeas
C
orpus
.

Assim,
esta
Relatoria
considerou
inexistente qualquer ilegalidade patente
apta a justificar a concessão da ordem de ofício. Enfatizou-se que o
uso indiscriminado do
H
abeas
C
orpus
como substituto recursal
desorganiza o sistema processual penal
, pois permite a rediscussão de decisões judiciais por vias inadequadas, sem observância da preclusão e dos prazos recursais.

Além disso, reforçou-se que a
não apreciação do mérito
em habeas corpus substitutivo
não representa denegação de justiça
, mas sim a aplicação do princípio da
legalidade processual
e a preservação da
coerência do sistema recursal
.

Dessa forma, a decisão monocrática que
não conheceu do
H
abeas
C
orpus
deve ser
mantida integralmente
, pois inexistem elementos novos que justifiquem retratação.

Sendo assim, não verifico razões para modificação do julgado, motivo pelo qual
CONHEÇO
, e no mérito,

NEGO-
LHE
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.